Tribunal: STF
Processo: Rcl 74719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339) E AO RE Nº 719.870-RG/MG (TEMA RG Nº 670). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por ESC Empreendimentos Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2016802-39.2023.8.26.0000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no AI nº 791.292-QQ-RG/PE e no RE nº 719.870-RG/MG (Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 



    2. Narra a reclamante que, na origem, em sede de ação de execução de alimentos, houve excesso na cobrança, o que resultou na impugnação da executória, com pedido de nomeação de perito para análise dos cálculos apresentados.



    3. Afirma que a instância ordinária foi omissa quanto à “baixa complexidade dos cálculos meramente aritméticos, não sendo necessária perícia”. Complementa que “quem deve responder pelos honorários periciais (na remota hipótese de ser mantida a perícia) é o exequente/beneficiário, justamente porque a suposta necessidade da perícia decorre na cobrança de valor não devido, aplicando-se pois, o princípio da causalidade”. Ante à suposta omissão, foram opostos embargos de declaração, e, na sequência, agravo de instrumento ao qual foi negado provimento. 



    4. Relata que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no art. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    5. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao obstar a remessa do recurso extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal, inobservou a tese fixada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Alega haver silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Salienta que não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    6. Adverte que deve ser aplicada, ao caso em tela, a tese no julgamento do Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG – Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, no qual se prevê nulidade de acórdão proferido sem fundamentação. 



    7. Requer seja deferida medida liminar, para suspender o “processo principal até ulterior decisão da presente medida”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para determinar a cassação do ato reclamado e a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    12. No caso em tela, põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE e no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG, Temas RG nº 339 e nº 670, respectivamente. 



    13. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    14. No Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG (Tema RG nº 670), fixou-se a seguinte tese:  



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).



    15. No presente caso, observa-se que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, promoveu a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e, quanto ao Tema RG nº 670, esclareceu que esse não se relaciona com o caso concreto. Confiram-se (e-doc. 2, p. 272-273):



    “(...)



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito (...)



    (...)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e simsolução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.”



    16. Dessa decisão, verifico, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, que a parte ora reclamante interpôs agravo interno e respectivos embargos de declaração, oportunidade em que o Tribunal de Justiça do Estado São Paulo apontou, uma vez mais, o enquadramento da pretensão defendida no recurso extraordinário ao Tema RG nº 339, bem como a inadequação ao Tema RG nº 670, pelos seguintes argumentos: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO OU POR ARTIGOS. ALEGAÇÃO DEFUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. TEMAS 871 DO E. STJ E339, DO E. STF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOSNO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO MERAMENTEINFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento aos Agravos Internos, mantendo as decisões que negaram seguimento a Recurso Especial com fundamento no tema 871 do E. STJ e a Recurso Extraordinário com fundamento no tema 339 do E. STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e omissão acerca da inaplicabilidade dos temas repetitivos em questão.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material, o que não se verifica no caso concreto.



    4. Manifestação clara de inconformismo com o Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração rejeitados



    (...)



    (...) a fundamentação da D. Turma Colegiada mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da embargante. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional.



    Em verdade, a decisão agravada apenas aplicou asistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e“b”, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.



    Por outro lado, como destacado no V. Acórdão ora embargado “O reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente” (g.n.).



    Os presentes Embargos têm nítida feição infringente.A interessada quer transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela D. Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.



    Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.”



    17. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso que não revela desrespeito à sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral. É que a aplicação da referida sistemática é de competência das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, incs. I ou V, do CPC. Descabida, portanto, a alegação de usurpação de competência desta Corte. 



    18. In casu, a reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação. 



    19. Quanto à alegação de que seria aplicável à espécie o Tema RG nº 670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante. O processo na origem não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade estadual. Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado.



    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    21. Cumpre destacar ter-se observado em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições em que se reproduzem idênticos argumentos a respeito da pretensa má aplicação de teses de repercussão geral (Temas RG nº 339 e nº 670). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seu seguimento negado, monocraticamente, pelos Ministros deste Tribunal, decisões confirmadas, invariavelmente, no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pela reclamante.



    22. Essa prática, consistente no ajuizamento de centenas de reclamações destituídas de fundamento e repetidas em todos os termos pelo mesmo representante, pode revelar descumprimento do dever de lealdade processual com consequências jurídicas.



    23. Pelo risco de reiteração da conduta inúmeras vezes praticada, cumpre advertir a reclamante que a interposição de eventuais recursos protelatórios conduzirá à aplicação de multa, incidente sobre o valor atualizado da causa na origem.



    24. Acrescente-se, ainda, ser assente, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que o recolhimento prévio da multa aplicada com base nos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil constitui pressuposto de recorribilidade, sem o qual não se pode conhecer de recurso interposto.



    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator